Tribunal: TJES
Processo: 5000693-94.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000693-94.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FELIPE DE SOUZA SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FELIPE DE SOUZA SANTOS
, eis que inconformado com a decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que, nos autos da Execução Penal nº 0001553-30.2017.8.08.0021, desconsiderou como efetivamente cumprido, o tempo de pena, relativamente ao período compreendido entre a progressão ao regime aberto até apresentação espontânea do reeducando na Comarca na qual reside (25/09/2017 a 07/03/2018).

Em suas razões, a defesa sustenta que, “o período compreendido como interrupção se deu exclusivamente pela mora do judiciário em transferir a guia de execução de Vila Velha para Guarapari, cidade e Comarca na qual reside o reeducando e que foi por ele informada desde sua soltura, bem como pelo fato de não ter ocorrido qualquer decisão que suspendesse ou interrompesse a execução, não há qualquer razoabilidade no desconto do mencionado período como pena cumprida”.

Requer, portanto, que a “decisão guerreada seja reformada para excluir do cálculo de cumprimento de pena do Agravante o período de interrupção informado”.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo
provimento
do recurso, no que foi
acompanhado
pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FELIPE DE SOUZA SANTOS
, eis que

inconformado com a decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que, nos autos da Execução Penal nº 0001553-30.2017.8.08.0021, como efetivamente cumprido,
desconsiderou o tempo de pena,

relativamente ao período compreendido entre a progressão ao regime aberto até apresentação espontânea do reeducando na Comarca na qual reside (25/09/2017 a 07/03/2018).

Em suas razões, a defesa sustenta que, “o período compreendido como interrupção se deu exclusivamente pela mora do judiciário em transferir a guia de execução de Vila Velha para Guarapari, cidade e Comarca na qual reside o reeducando e que foi por ele informada desde sua soltura, bem como pelo fato de não ter ocorrido qualquer decisão que suspendesse ou interrompesse a execução, não há qualquer razoabilidade no desconto do mencionado período como pena cumprida”.

Requer, portanto, que a “decisão guerreada seja reformada para excluir do cálculo de cumprimento de pena do Agravante o período de interrupção informado”.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo
provimento
do recurso, no que foi
acompanhada
pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.
Depreende-se do teor do art. 113 da Lei de Execuções Penais que, além das condições de ordem objetiva e do atestado de conduta carcerária positivo, para a progressão de regime é necessário que o apenado aceite o programa e as condições impostas pelo Juiz.

Contudo, conforme a jurisprudência deste Eg. TJES, é imprescindível a aceitação em audiência admonitória nos casos em que o réu seja condenado inicialmente no regime aberto.

Em outras palavras,
se o estabelecimento do regime aberto decorre da progressão de regime, revela-se prescindível a realização da referida audiência para o fim de considerar o início do cumprimento da pena, devendo esse ser computado desde a expedição do Alvará de Soltura
.

Nesse sentido, TJES:

HABEAS CORPUS ARTIGO 19 DA LEI N° 7.492/86 CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO DEMORA PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA RETARDO QUE NÃO PODE IMPLICAR PREJUÍZO AO REEDUCANDO COMPUTO DO TEMPO TRANSCORRIDO COMO PENA CUMPRIDA ORDEM CONCEDIDA.

1. O paciente foi beneficiado com a progressão ao regime aberto em 02 de abril de 2020, oportunidade em que foram impostas as condições a serem cumpridas e expedido alvará de soltura. Todavia, somente em 24 de junho de 2021 foi realizada a audiência admonitória.

2. Desnecessária a realização da audiência admonitória para início do computo de contagem de pena, quando a ciência e cumprimento das condições impostas foram realizados por outro meio, igualmente eficaz.

3. A demora na realização da audiência foi causada única e exclusivamente por ineficiência da máquina estatal, de maneira que tal prejuízo não pode ser suportado pelo paciente.

4. Ordem concedida para considerar o período compreendido entre a progressão ao regime aberto (02/04/2020) e a realização da audiência admonitória (24/06/2021) como de reprimenda efetivamente cumprida.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042733, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021).

Assim, uma das condições assumidas pelo reeducando, contidas no bojo do alvará de soltura, era a de comparecimento na 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, embora o mesmo já tivesse, quando da sua soltura, declinado o endereço de Guarapari/ES.

Consta dos autos que, ao se deslocar à referida Vara, em 25/09/2017 (fls. 45 autos físicos), o reeducando foi informado que a Guia de Execução estaria na 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, porém, mesmo comparecendo na referida Vara, não foi possível “iniciar” efetivamente o cumprimento da pena.

Somente em 07/03/2018, a Guia de Execução foi remetida para a Comarca de Guarapari/ES, comparecendo o reeducando à Segunda Vara Criminal, conforme certidão constante dos autos.

Dessa forma, considerando que, na hipótese dos autos, o reeducando já se encontrava em cumprimento de pena anteriormente à progressão para o regime aberto, além da nítida morosidade estatal, deve ser computado como pena cumprida o lapso temporal transcorrido desde a colocação do mesmo no regime aberto até o dia em que este se apresentou espontaneamente na Comarca de Guarapari/ES (25/09/2017 a 07/03/2018).

Oportuno consignar que eventual descumprimento por parte do reeducando das determinações contidas no Alvará de Soltura, eventualmente, poderá ocasionar a regressão do regime prisional,
mas não deve resultar na desconsideração do período de pena efetivamente cumprido
.

Nesse sentido, STJ:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO E DESCONSIDERAÇÃO DA PENA CUMPRIDA NESSE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.

(...).

4.
"Ainda que a progressão seja anulada, o período que o condenado cumpriu em regime irregular é pena efetivamente cumprida"
(HC-44.873/GO, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJ de 6.11.06).

5. Ordem concedida, com o intuito de cassar a decisão que determinou fosse desconsiderado o tempo de pena em que o paciente permaneceu em prisão domiciliar. (HC 131.845/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 05/04/2010).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para que seja incluído no cálculo de cumprimento de pena do Reeducando o período transcorrido desde a colocação do mesmo no regime aberto até o dia em que este se apresentou espontaneamente na Comarca de Guarapari/ES.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. ABERTO. INÍCIO DO CÔMPUTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRESCINDÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência deste Eg. TJES, se o estabelecimento do regime aberto for decorrente da progressão de regime, revela-se prescindível a realização da referida audiência para o fim de considerar o início do cumprimento da pena, devendo esse ser computado desde a expedição do Alvará de Soltura.

2. Assim, deve ser incluído no cálculo de cumprimento de pena do Reeducando o período transcorrido desde a colocação do mesmo no regime aberto até o dia em que este se apresentou espontaneamente na Comarca de Guarapari/ES.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.